Tribunal: TJDFT
Processo: 0003513-31.2015.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DE ESCRITURA PÚBLICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. PROCURAÇÃO. OUTORGA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. OUTORGA. OBJETO. PLENOS PODERES DE DISPOSIÇÃO SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE À OUTORGANTE. NOTÁRIA. CULPA. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS DE IDENTIDADE COM MATRIZ IDÊNTICA AO OFICIAL. FALSIDADE NÃO AFERÍVEL PELOS CUIDADOS DE PRAXE E USUALMENTE EXIGIDOS. PROVA PERICIAL. ATESTAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATARA DE FALSIDADE GROSSEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE CARTORÁRIO PELA LAVRATURA DO ATO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA ORIENTADA PELA CULPA (LEI No 8.935/94, ART. 22). TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 842.846). CULPA AUSENTE. ATOS CARTORÁRIOS SUBSEQUENTES. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. ATOS DERIVADOS DA FRAUDE INICIAL. NEGLIGÊNCIA DO NOTÁRIO E REGISTRADOR AUSENTE. CULPA DESQUALIFICADA. RESPONSABILIZAÇÃO INVIABILIZADA. REGISTRADOR. INSERÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPUTAÇÃO E CULPA NA CONSUMAÇÃO DE REGISTRO. DESNECESSIDADE QUANTO AO PEDIDO DE ANULAÇÃO. REJEIÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA AUSENTE. IMPUTAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO PELA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. ELISÃO. APELAÇÃO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DO REGISTRADOR PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. O recurso que, traduzindo o inconformismo da parte com a sentença que não se coaduna com suas expectativas, alinha os fatos e fundamentos destinados a devolver a reexame e a reformar o originalmente decidido, não padece de deficiência ou inaptidão técnica, notadamente porque a aferição da pertinência e subsistência do aduzido e da pretensão reformatória consubstanciam matéria atinente exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma pertinência com os pressupostos de admissibilidade do recurso, pois seu conhecimento não encerra nem implica acolhimento.

2. Os serviços notariais e de registro, diante da relevância que lhes é conferida pelo sistema jurídico, contam com gênese constitucional e são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, destinando-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, não se submetendo, contudo, à disciplina legal que pauta a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, donde a responsabilidade dos tabeliães e registradores por falha na prestação dos serviços cartorários é de natureza subjetiva, orientada, pois, pela culpa ou dolo, ressalvada a responsabilidade objetiva do estado pelos atos cartorários que causem dano a terceiros, ressalvado o direito de regresso (CF, art. 236; Lei no 8.935/94, arts. 1o e 22; RE no 842.846).

3. Firmada a premissa de que a responsabilidade dos tabeliães e registradores é de natureza subjetiva, sendo, pois, orientada pela culpa ou dolo, não descerrando situação de responsabilidade objetiva, pois ausente previsão legal nesse sentido, não se afigura viável se responsabilizar a notária que, defronte a apresentação de documento de identificação objeto de produção fraudulenta, mas que aparentava ser legítimo, inclusive porque produzido em matriz similar à utilizada pelo órgão emissor, não se tratando de falsificação grosseira ou perceptível pelos meios ordinários de controle ou aferição

4. Obstada a responsabilização, sob o prisma da culpa, da tabeliã que lavrara a procuração pública que, na sequência, deflagrara a lavratura de escritura de compra e venda e o subsequente registro do ato notarial no fólio registral no qual matriculado o imóvel negociado, inviável que o notário que materializara o ato dispositivo e o registrador que o registrara sejam responsabilizados por terem sido enredados na sucessão de atos deflagrados pela fraude primeiramente havida, pois sua responsabilidade é de natureza subjetiva, determinando que, infirmada a negligência que lhes fora imputada, inviável que sejam responsabilizados pela lavratura duma escritura de compra germinada de procuração fraudada e o consequente registro do ato jurídico de disposição volitiva.

5. O registrador de imóveis que, defrontado com instrumento de compra e venda formalmente perfeito, porquanto chancelado por notário, promove ao registro do título, ensejando a transmissão da titularidade do imóvel negociado, não incorre em falha na prática dos atos cartorários que lhe estavam reservados, pois, defronte ao título negocial, não lhe compete sindicalizar sua legitimidade como pressuposto para seu registro, cabendo-lhe tão somente aferir sua higidez formal, tornando-se impassível de responsabilização se detectado que o título que lhe fora exibido fora fruto de fraude.

6. A imputação dos encargos inerentes à sucumbência é orientada pelo princípio da causalidade, determinando que a parte que ensejara a invocação da tutela judicial seja responsabilizada pelos ônus inerentes ao processo, resultando que, em tendo derivado a inserção do registrador na composição processual do fato de que fora formulado, a par da anulação da averbação e registro que promovera, pretensão indenizatória em seu desfavor com base na imputação de culpa pela consumação dos atos cartorários, inclusive porque, acaso não imprecada essa imputação, sequer a inserção do registrador na composição passiva era necessária, rejeitado o pedido que lhe fora direcionado, não pode ser reputado sucumbente, pois, frise-se, a invalidação dos registros que realizara, se não imputada culpa, não demandava sua inclusão na posição passiva da lide, tornando inviável que lhe sejam imputadas as verbas inerentes à sucumbência.

7. Desprovido o apelo da autora e provido o apelo dum dos litisconsortes passivos, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

8. Apelações conhecidas. Preliminar rejeitada. Apelação da autora desprovida. Recurso do quinto réu provido. Unânime.